Tribunal: TJPA
Processo: 0811167-19.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811167-19.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSIVALDO DE SOUSA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Em regra, a interposição da Ação Direta De Inconstitucionalidade não afetaria o prosseguimento dos processos com sentença ou Acórdão com trânsito em julgado, nem aqueles em fase de cumprimento de sentença.

2 - Contudo, na espécie, verifico que o Estado do Pará obteve tutela antecipada na Ação Rescisória nº 0801659-54.2017.8.14.0000, que observando a relação direta de prejudicialidade entre o incidente referido e o cumprimento de sentença nº 0001569-85.2011.8.14.0301, concedeu o efeito suspensivo pleiteado, determinando o sobrestamento do feito (cumprimento de sentença) até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade.

3 - Conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, dar-lhe provimento,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (Pa),
03
de maio

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Altamira que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. nº 0001569-85.2011.8.14.0301) proposta em face do ora agravante por
JOSIVALDO DE SOUSA SANTOS
, que determinou o prosseguimento do feito e encaminhou RPV para pagamento de crédito ao agravado, contrariando expressamente, inclusive, decisão proferida na Ação Rescisória nº 0801659-54.2017.8.14.0000, na qual houve concessão de tutela para suspensão da execução.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso alegando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, considerando O Estado do Pará recentemente ajuizou Ação Direta De Inconstitucionalidade perante o STF – ADIN 6321, que foi recebida no rito de urgência pela Ministra Relatora. Nessa ação, pede o Estado a declaração da inconstitucionalidade da norma que serve de base ao direito objeto da decisão ora recorrida. Salienta ainda, que o C. Supremo Tribunal Federal pode declarar a inconstitucionalidade incidental com efeitos erga omnes e ex tunc ao apreciar o REXT representativo de controvérsia remetido por esse C. TJE/PA (proc. n.º 0016454-52.2011.814.0051 - CONTROVÉRSIA 20172/STF), mesmo em controle difuso, por isso, a cautela em suspender todos os processos. a determinação da presidência do Tribunal de Justiça do Estado para suspensão de todos os processos que tratam do adicional de interiorização, ante a violação ao princípio da segurança jurídica e isonomia.

Por essas razões, requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com o sobrestamento do processo de origem, afastando-se o cumprimento da obrigação imposta até o julgamento da constitucionalidade da norma pelo STF e, ao final, o provimento do presente recurso para reforma a decisão atacada.

Em sede de cognição sumária, deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante. (Id nº 4082047)

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id nº 4408382)

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso. (Id nº 4672342)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, destaco que, em sede de agravo de instrumento só se discute o acerto ou desacerto do ato hostilizado, não sendo viável a discussão aprofundada de temas não apreciados pelo juízo a quo, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Compulsando detidamente os autos, verifico a necessidade de reforma da decisão agravada. Explico.

Conforme demonstrado no agravo de instrumento, o processo de origem nº 0001569-85.2011.8.14.0301 teve a execução suspensa pela concessão de tutela antecipada na Ação Rescisória nº 0801659-54.2017.8.14.0000.

Desta forma, como o feito encontre-se em fase de cumprimento de sentença
, a desconstituição da coisa julgada
se daria somente por meio de ação rescisória e após ter sido declarada a inconstitucionalidade do dispositivo legal no prazo da referida ação, conforme o precedente do STF (Recurso Extraordinário nº 730462), que ao apreciar o Tema 733 da Repercussão Geral
, firmou a seguinte tese:

A decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente.

Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495). - grifei

Portanto, em regra, a simples interposição da Ação Direta De Inconstitucionalidade não afetaria o prosseguimento dos processos com sentença ou Acórdão com trânsito em julgado, nem aqueles em fase de cumprimento de sentença.

Contudo, na espécie, verifico que o Estado do Pará obteve tutela antecipada na Ação Rescisória nº 0801659-54.2017.8.14.0000, que observando a relação direta de prejudicialidade entre o incidente referido e o cumprimento de sentença nº 0001569-85.2011.8.14.0301, concedeu o efeito suspensivo pleiteado, determinando o sobrestamento do feito (cumprimento de sentença) até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade. (Id nº 3971273), nos seguintes termos:

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA interposta por ESTADO DO PARÁ, visando rescindir contra a sentença transitada em julgado no proc. nº 0001569-85.2011.8.14.0301 que atualmente tramita na 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, que determinou o pagamento do adicional de interiorização atual e retroativos ao demandado.

(...)

Assim, considerando a relação direta de prejudicialidade entre o incidente referido e o presente processo e objetivando evitar decisões conflitantes, fundamento no julgamento supramencionado, hei por bem conceder o efeito suspensivo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC e determinar o sobrestamento deste feito até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade.
Ainda, que seja encaminhado para a Secretaria Única de Direito Público e Privado, para aguardar a decisão final do Incidente.

Portanto, diante da decisão proferida na Ação Rescisória, o Cumprimento de Sentença deve permanecer sobrestado, até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade ou até outra decisão proferida pela relatora da ação rescisória.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO, para cassar a decisão agravada,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém (Pa),
03
de maio

de 2021.

Desembargadora

EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2021